Tribunal: TJMT
Processo: 0053706-64.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N°. 0053706-64.2015.8.11.0041
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no. 0053706-64.2015.8.11.0041, ajuizada por ITAU UNIBANCO S.A.,julgou procedente os embargos para reconhecer a nulidade da multa aplicada pelo PROCON.
O Apelante sustenta a legalidade e validade da multa aplicada pelo PROCON, pois a penalidade foi devidamente fixada diante da indevida cobrança de tarifa por emissão de boleto bancário e não restituição dos valores pagos.
Aduz que “a cobrança de tarifa pela emissão de boleto bancário é abusiva e constitui um verdadeiro enriquecimento sem causa, pois há ‘dupla remuneração’ pelo mesmo serviço, importando em vantagem exagerada da instituição financeira em detrimento do consumidor, conforme dispõe os arts. 39, inc. V, e 51, incs. IV e XII, do CDC”, assim, não deveria o Apelante repassar os custos e/ou riscos do seu negócio para o cliente.
Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso com o fito de reformar a sentença combatida, para que seja mantida a penalidade pecuniária em seu valor original ou, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios fixados nos termos do §8o do art. 85 do Código de Processo Civil.
Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 89515479).
Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.
Decido.
Por se tratar de matéria já consolidada, nos termos do art. 932, IV e VI do CPC, autorizada a análise monocrática da sentença, visando garantir celeridade e coesão aos julgados.
Extrai-se dos autos que o Processo Administrativo do qual proveio a CDA em comento foi instaurado em razão de reclamação do consumidor Genilson Campos dos Santos que se insurgia contra a cobrança da “Taxa de Boleto” pela instituição financeira Apelada, em contrato de financiamento.
Assim, o PROCON, considerando indevidas tais cobranças, impôs a multa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
Importante ressaltar que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes.
Cinge-se a questão em perquirir acerca da legalidade do ato administrativo que culminou na aplicação de multa ao ora apelado.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, na forma do art. 543 do CPC/1973, reconheceu válidas as cobranças da Tarifa de Abertura de Crédito e Tarifa de Emissão de Boleto, bem como tarifas com ouras denominações, mas com idêntico fato gerador, nos contratos bancários celebrados até 30 de abril de 2008:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.
(...)
9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.
- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013). Grifou-se.
Desta forma, a cobrança de tarifas de abertura de crédito e de emissão de carnê, bem como de encargos com denominação diversa, mas com mesmo fato gerador, é lícita apenas nos contratos bancários celebrados até 30/04/2008, quando encerrou a vigência da Resolução CMN 2.303/96, que autorizava a cobrança por tais serviços administrativos das instituições financeiras.
Posteriormente, em 29.02.2016, referido tema tornou-se objeto de enunciado da Súmula no 565 do Col. STJ, in verbis:
Súmula 565: A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.
Assim, com o advento da Resolução CMN 3.518/2007, vigente desde 30/04/2008, fixando taxativamente as hipóteses de cobranças de tarifas no sistema financeiro nacional, deixou de haver previsão normativa autorizando a cobrança de Tarifa de Emissão de Carnê e de Tarifa de Abertura de Crédito.
Sendo assim, considerando que os contratos bancários que ensejaram a cobrança das Tarifas de Emissão de Boleto, objeto da CDA que embasa a execução fiscal, foram celebrados em data anterior a 30/04/2008, não há que se falar em cometimento de infração pelo banco Apelado, sendo a desconstituição da Certidão de Dívida Ativa de rigor.
Da mesma forma, não merece reparo a sentença, no tocante à verba honorária fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa.
O novo Código de Processo Civil trouxe novas regras referentes à fixação de honorários, estipulando percentuais fixos para cada faixa de valores da condenação. Veja-se:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima.
Assim, a base de cálculo dos honorários advocatícios é atualmente regida pelo art. 85 do NCPC, o qual estipula que a verba em desfavor da Fazenda Pública deve ser medida a partir de relação percentual com o valor da causa, exceto quando se cuidar de quantificação que se mostre inestimável ou muito modesta (§ 8o).
No que se refere a essa matéria, importante trazer à baila o seguinte excerto do voto do Relator, Min. Herman Benjamin, no REsp. 1.789.913 – verbis:
“A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a) verificação da liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, o juiz passará a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3o, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação, ou o proveito econômico não for passível de mensuração, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6o, os limites e critérios do § 3o serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até mesmo nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária – ou seja, desvinculado dos critérios acima – supostamente estaria reservado para situações em que o proveito econômico se revelar "inestimável" (porque inexistente, seja por outro motivo qualquer) ou "irrisório", ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo". Não obstante a disciplina legal acima referida, a regra do art. 85, § 3o, do atual CPC – como qualquer norma, reconheça-se – não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer o seu conteúdo, é juridicamente vedada a utilização de técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento. Dessa forma, a regra do art. 85, § 8o, do CPC/2015 deve ser interpretada de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do CPC/2015)”. Grifou-se.
In casu, o valor R$ 49.410,55 (quarenta e nove mil e quatrocentos e dez reais e cinquenta e cinco centavos), o qual o magistrado arbitrou os honorários de 10%, mostra-se proporcional e adequado para o caso, haja vista que arbitrada no percentual mínimo correspondente à Fazenda Pública, não comportando o decisum reforma nesse ponto.
Ante o exposto, com fulcro no art. 932 do CPC, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.
Cuiabá, 06 de julho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado